Tribunal: TJMT
Processo: 1010439-20.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010439-20.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JAIR DAINEZ GENTILIN - CPF: 370.528.459-20 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), JAIR DAINEZ GENTILIN - CPF: 370.528.459-20 (AGRAVADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS

E M E N T A

AGRAVOS REGIMENTAIS – APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE APELAÇÃO – MINORAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE NULIDADE SEM PREJUÍZO – JULGAMENTO NA CÂMARA QUE É SANADO QUANDO SE LEVA O REGIMENTAL À MESA – EMPRÉSTIMOS DESCONHECIDOS – DESCONTOS EM CONTA – AUSÊNCIA DE CULPA DO CONSUMIDOR – FRAUDE DE TERCEIRO – RISCO DA ATIVIDADE DO BANCO – DEVER DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E INDENIZAÇÃO POR MATERIAL – VALOR DA COMPENSAÇÃO – MINORAÇÃO AOS PARÂMETROS E CASOS ANÁLOGOS –
REDUÇÃO REALIZADA NA DECISÃO AGRAVADA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

1-
"A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa,
ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas
, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante"
(AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,

DJe 28/3/2019).

2- Quando o consumidor não reconhece a origem da dívida cobrada, o ônus probatório quanto à existência do suposto débito recai sobre o fornecedor de bens e serviços, em razão da impossibilidade material de apresentação de prova negativa, ou seja, não há como o consumidor comprovar que não contratou os serviços.

3- Configura-se frágil o sistema disponibilizado ao consumidor que permite a contratação de serviços em seu nome por terceiro estelionatário lhe gerando transtornos.

4-
“Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa comprovação”
(N.U 0005023-95.2015.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

5- Para o arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020